Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722089-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, em face da decisão (ID 195659608, dos autos originários n. 0063355-97.2009.8.07.0001), que indeferiu a impugnação da parte executada e manteve a penhora sobre o imóvel, sob alegação de que não foi comprovada a condição de bem de família. Assim fundamentou o Juízo da origem : (...) É o brevíssimo relatório. DECIDO. Inicialmente, forçoso reconhecer que o processo de execução se desenvolve com a prática de atos constritivos em relação ao patrimônio do devedor, a fim de satisfazer o crédito do exequente. Como regra, todos os bens pertencentes à parte devedora respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De outro lado, o sistema processual civil prevê algumas hipóteses de exceção de penhorabilidade de bens. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n.8009/90 dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". No caso em tela, pairam dúvidas acerca da única propriedade do bem, assim como em relação à moradia dos executados no referido imóvel. Apesar da executada alegar residir com sua família no imóvel, o contexto dos autos indica o contrário, eis que diversas diligências foram realizadas no endereço e o Oficial de Justiça certificou que nenhum dos executados ali residia. Ainda, não há qualquer documento que possa comprovar a inexistência de outros imóveis de sua propriedade. Os documentos trazidos pela executada não são suficientes para comprovar a caracterização do bem de família em relação ao imóvel, o que afasta a impenhorabilidade alegada. Importante ressaltar que o primeiro executado, casado com a segunda executada, não apresentou impugnação, apesar de representado por advogado. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada pela executada e MANTENHO a penhora sobre o imóvel, por não restar comprovada a condição de bem de família. Expeça-se o mandado de avaliação do imóvel penhorado. Intimem-se. Cumpra-se. Nas razões recursais, diz a recorrente que o imóvel penhorado é bem de família e que a informação do oficial de justiça à ocasião da diligência de que os executados teriam se mudado para o Estado de São Paulo não procede, pois a agravante reside no imóvel da SMPW QUADRA 3 CONJUNTO 7-LT 1, CASA C SETOR DE MANSÕES PARK WAY BRASÍLIA-DF com a família e preenche os requisitos da Lei 8.009/90 para configurar o imóvel como bem de família, além de que não possui outro bem. Ressalta que eventualmente vai a São Paulo para questões particulares. Requer o efeito suspensivo ao recurso e provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família objeto de penhora. Custas recolhidas (ID 59705190). Relatei. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É certo que para a concessão efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes de forma cumulativa os requisitos da probabilidade do direito bem como da existência de perigo de dano. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S/A em face de DENYS CORNELIO ROSA e CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, para pagamento do débito no valor de R$449.023,88. Conforme relatado, a agravante pretende a desconstituição da penhora do bem SMPW QUADRA 3 CONJUNTO 7-LT 1, CASA C SETOR DE MANSÕES PARK WAY BRASÍLIA-DF, alegando ser bem de família. Em razão da constrição do bem (ID 182051211, dos autos da origem), as partes executadas impugnaram a penhora. Consoante a decisão que rejeitou a impugnação dos executados, os documentos acostados não são suficientes para comprovar a caracterização do bem de família, além de o Oficial de Justiça ter certificado que as partes não mais residem no imóvel. Em diligência às partes executadas, assim certificou o Oficial de Justiça, em 17/02/2024: NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, 847.423.216-34, TELEFONE NÃO INFORMADO, em virtude de, de acordo com informações obtidas no local, a destinatária ali não mais residir. Ao que consta e já foi informado pelo SR. ANTONIO LOPO DA COSTA, CPF 646.777.701-82, ela teria se mudado para o Estado de São Paulo, sem saber precisar o local de forma completa ou outra forma de contatá-la. Consigna-se que, arguida a tese de impenhorabilidade do bem de família, é atribuição de quem alega comprovar que o bem objeto de constrição se enquadra nos requisitos legais estabelecidos no art. 1o da lei n. 8.009 /1990 . No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, a despeito dos documentos acostados aos autos na origem conta de telefone e internet (Ids 193069313), pagamento de condomínio (ID 197268248), declaração de residência (ID 197265141), pesquisa imóvel cartório (Ids 197265142, 197265143, 197268246 e 197268247) e IPTU. Importa destacar que a agravante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos descritos no art. 995 e parágrafo único do CPC, para afastar os argumentos lançados na decisão impugnada, considerando que a questão ainda suscita dúvida quanto à proteção do bem da impenhorabilidade, nos termos da Lei 8.009/90. Confira-se este Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência indeferida. Ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória. Penhora do imóvel e dos aluguéis: a agravante não comprovou que ela ou sua família residem no imóvel, bem como a destinação dos aluguéis para o seu sustento e/ou moradia de sua família. Necessidade de dilação probatória.(Acórdão 1747088, 07060320820238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital